Tribunal: TJES
Processo: 5001731-18.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001731-18.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN DE OLIVEIRA MARQUES
RECORRIDO: MARCOS LUIZ JAUHAR
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001731-18.2022.8.08.0020

RECTE.:
JEAN DE OLIVEIRA MARQUES

RECDO.:
MARCOS LUIZ JAUHAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DISCURSO COM CARÁTER DIFAMATÓRIO EM PLATAFORMA DE REDE SOCIAL. LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. OFENSA A DIGNIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA A PESSOA E SIM AO AGENTE PÚBLICO. POSTAGEM QUE TERIA COMO CUNHO APENAS CRÍTICA.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5907892. Contrarrazões em Id. 5907897 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do presente processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5907892),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
I
d. 5907888), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para:
I. CONFIRMAR
os efeitos da antecipação de tutela deferida.
II. CONDENAR,

o

requerido

a pagar à parte autora, a título de compensação por danos morais a quantia de
R$ 5.000,00

(cinco

mil reais)

observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença (arbitramento), e acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;
IV. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. V. Publicada a presente sentença, a parte ré fica intimada de que deverá cumprir espontaneamente a obrigação no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de incidência de multa correspondente a 10% do valor devido (CPC, 523, § 1º), além de penhora de tantos bens quanto forem necessários para o pagamento da dívida pendente.
”

Trata-se de ação indenizatória por dano
s
mora
is
, sob argumento
de lesão a personalidade do autor/
recorrido
derivado de falas de caráter ofensivo promovido pelo requerido/
recorrente
em rede social.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que
o vídeo publicado em rede social objeto dos autos apresenta teor de criticidade a gestão do prefeito, diferentemente do alegado em inicial em reconhecido em sentença de que a postagem ofende a pessoa do prefeito.

Traçadas tais premissas,
entendo por pertinente destacar trechos elencados pelo recorrido/requerente que o fizeram a ingressar em juízo a presente demanda, porque entendeu que as falas proferidas pelo requerido/recorrente ofendem seu direito personalíssimo. Veja-se (Id. 5907602
):

“
(...) eu vim aqui hoje falar de um homem sem vergonha, um homem sem palavra, um homem sem caráter, prefeito de Guaçuí. É pra você prefeito, você sabe onde eu moro, se quiser vir aqui em casa, pode vim. É pra você seu moleque, seu sem vergonha (...).

(...) Eu tenho vergonha de dizer que você foi militar na minha cidade, você deveria vestir uma calcinha, não era para ser militar não, aprender a ser homem (...).

Seu vagabundo, moleque safado (...) Você tinha que vestir uma calcinha e não ser Prefeito. (...) Sem farda você é um bosta (...)”.

Nesse sentido, convém ressaltar que o direito de manifestação e de expressão e até
mesmo
de crítica, inclusive ao serviço públ
i
co e servidores,
constitui
garantia constitucional, até porque a função pública, assim como pessoas públicas, autoridades e artistas de um modo geral, devem lidar com essa crítica como decorrência natural de suas atividades e até determinado limite, como sendo algo tolerável, ainda que haja falta de polidez (postura educada e urbana) do cidadão que questiona sua atuação.

Todavia, esse direito de crítica e de expressão, que se nota com maior amplitude em relação a pessoas públicas ou que trabalhem com o público, como no caso dos autos, não pode ser considerado ‘salvo conduto’ para o particular proferir ofensas contra o servidor ou colocar em xeque a autoridade ou a licitude da conduta deste servidor e, segundo entendimento consolidado na Suprema Corte, acusações graves configuram ato ilícito indenizável ao extrapolar o direito de crítica.

EMENTA. Ação originária. Fatos incontroversos. Dispensável a instrução probatória. Liberdade de expressão limitada pelos direitos à honra, à intimidade e à imagem, cuja violação gera dano moral. Pessoas públicas. Sujeição a críticas no desempenho das funções. Limites. Fixação do dano moral. Grau de reprovabilidade da conduta. Fixação dos honorários. Art. 20, § 3º, do CPC. 1. É dispensável a audiência de instrução quando os fatos são incontroversos, uma vez que esses independem de prova (art. 334, III, do CPC). 2. Embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto. Ao contrário, encontra limites em outros direitos também essenciais para a concretização da dignidade da pessoa humana: a honra, a intimidade, a privacidade e o direito à imagem.
3. As pessoas públicas estão sujeitas a críticas no desempenho de suas funções.
Todavia, essas não podem ser infundadas e devem observar determinados limites.
Se as acusações destinadas são graves e não são apresentadas provas de sua veracidade, configurado está o dano moral
. 4. A fixação do quantum indenizatório deve observar o grau de reprovabilidade da conduta. 5. A conduta do réu, embora reprovável, destinou-se a pessoa pública, que está sujeita a críticas relacionadas com a sua função, o que atenua o grau de reprovabilidade da conduta. 6. A extensão do dano é média, pois apesar de haver publicações das acusações feitas pelo réu, foi igualmente publicada, e com destaque (capa do jornal), matéria que inocenta o autor, o que minimizou o impacto das ofensas perante a sociedade. 7. O quantum fixado pela sentença (R$ 6.000,00) é razoável e adequado. 8. O valor dos honorários, de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, está em conformidade com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 3º, do CPC. 9. O valor dos honorários fixados na reconvenção também é adequado, representando a totalidade do valor dado à causa. 10. Agravo retido e apelações não providos. (AO 1390, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-166 DIVULG 29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011 EMENT VOL-02576-01 PP-00017 RDDP n. 104, 2011, p. 144-150)

In casu,
embora o
recorrente
alegue ter
gravado e postado vídeo apenas para criticar a alegada má gestão do prefeito, ora autor, e que em momento nenhum teria ofendido diretamente a sua pessoa, tal tese não prospera, pois, conforme elencado anteriormente, ainda que o requerido não mencione o nome do requerente, fica evidente com clareza solar que o alvo a quem se destina as supostas críticas são ao prefeito da cidade, ou seja, o Sr. Marcos Luiz, e, após, utiliza diversas palavras de baixo calão, com teor vexatório.

Assim, considerando
que a divulgação do vídeo ocasionou exposição negativa da imagem do autor,
pelo que o requerido atribui à este palavras com termos ofensivos capaz de lesar direito personalíssimo,
voto para comungar com a sentença que reconheceu a lesão imaterial.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que
o valor fixado em r. Sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos auto
s.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença
objurgada por seus próprios fundamentos
.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)